Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que negou a suspensão condicional da pena em razão de crimes de ameaça e de lesão corporal, ambos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, considerando a ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 77, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 77, inciso II, do Código Penal, faz-se inviável a concessão da suspensão condicional da pena.
4. A análise dos autos revela que o recorrente não atende aos pressupostos necessários para a concessão do benefício, uma vez que não preenche os requisitos subjetivos exigidos pela legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A concessão da suspensão condicional da pena exige o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 77, inciso II, do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 77, inciso II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: n/a